Tribunal: TJES
Processo: 5000196-27.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-27.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLAN CAIO VELOSO SOUZA

APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Allan Caio Veloso Souza contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais ajuizada em face da B2W Companhia Digital (Americanas). O autor adquiriu um martelo neurológico pela internet com previsão de entrega para 02/02/2021, sendo efetivamente entregue em 08/02/2021. O apelante argumenta que o atraso prejudicou suas atividades acadêmicas e busca reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o atraso de seis dias na entrega de um produto adquirido pela internet configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso de seis dias na entrega do produto é considerado um mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral, não havendo provas de prejuízo extrapatrimonial relevante ao autor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples inadimplemento contratual, dissociado de circunstâncias excepcionais que causem constrangimento relevante, não enseja reparação por danos morais.

Não houve comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor ou prejuízo significativo que justificasse a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O simples atraso na entrega de mercadoria adquirida pela internet não configura dano moral indenizável, salvo prova de prejuízo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR; STJ, AgRg no AREsp n. 97.416/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
Allan Caio Veloso Souza
, representado por sua procuradora Michele Rodrigues Veloso Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (id 8445183), que, na “
ação
de

indenização por
danos morais”
ajuizada em desfavor de
B2W Companhia Digital (Americanas)
, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (id 8445185) sustenta o apelante, em síntese:
(
a
)
cursa medicina na cidade de Manhuaçu, sendo bolsista do programa Prouni, e adquiriu um martelo neurológico no site da empresa Americanas.com com objetivo de utilizar o objeto em suas aulas;
(b)
a compra foi realizada no dia 08.01.2021, e embora a entrega estivesse prevista para, no máximo, 02.02.2021, só veio a ocorrer no dia 08.02.2021, prejudicando as atividades acadêmicas do apelante;
(c)
o atraso na entrega do produto foi além de um transtorno comum, uma vez que o martelo era essencial para o desenvolvimento das atividades acadêmicas do autor;
(d)
argumenta que precisou buscar alternativas, como o empréstimo do equipamento com colegas, o que extrapola o mero aborrecimento e caracteriza um verdadeiro dano moral, devido ao desgaste e ao transtorno causados pela demora;
(e)
diz que a empresa falhou no cumprimento do contrato, configurando ofensa à responsabilidade civil objetiva, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor;
(f)
afirma que o tempo perdido com as tentativas de solucionar o problema com a empresa deve ser indenizado, baseando-se na teoria do desvio produtivo do consumidor, pois a frustração das expectativas e a perda do tempo útil violam a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral.

Requer o apelante a condenação da B2W Digital (Americanas) ao pagamento da indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões pela empresa apelada (id 8692991), em prol do desprovimento do feito, a fim de manter incólume a sentença de piso.

Constato que a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal restringe-se à análise do cabimento da indenização por danos morais pleiteada pelo apelante, em virtude do atraso na entrega do produto adquirido junto a apelada. O pedido fundamenta-se nos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, para que se manifeste o dever de indenizar, é imprescindível a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: a ocorrência de um dano, a prática de um ato ilícito que deu causa a esse dano e o nexo de causalidade entre o ato praticado e o prejuízo experimentado pela parte lesada.

Nesse sentido, o dano sofrido somente poderá ensejar a responsabilidade civil se houver uma ligação direta entre ele e a conduta, seja comissiva ou omissiva, do agente, independentemente da existência de culpa ou dolo. A ausência de uma conduta contrária à ordem jurídica afasta, portanto, a obrigação de indenizar.

Ante o exposto, adianto que não vislumbro elementos de fato ou de direito que justifiquem a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem, uma vez que se mostra devidamente fundamentada e correta em seus termos.

Constato que a aquisição do produto ocorreu em um período de extrema instabilidade e incerteza, não apenas para a sociedade brasileira, mas também para a comunidade global, em razão da pandemia de COVID-19. Ressalto a importância de contextualizar esse fato, visto que, à época, os atrasos na entrega de mercadorias adquiridas via comércio eletrônico foram amplamente verificados, devido ao expressivo aumento nas compras online. Tal fenômeno sobrecarregou as empresas fornecedoras, que enfrentaram inúmeros desafios logísticos para atender à alta demanda de entregas.

Além disso, observo que o atraso apontado pelo recorrente foi relativamente curto, considerando que a previsão final para entrega pela empresa fornecedora era o dia 02/02/2021, tendo o produto sido efetivamente entregue em 08/02/2021, configurando, portanto, um atraso de apenas 6 (seis) dias, o qual, a meu ver, não se revela abusivo ou desarrazoado.

O Juízo sentenciante concluiu que os fatos narrados pelo apelante caracterizaram mero aborrecimento, não configurando o dano moral pleiteado. Com efeito, observo que o apelante não apresentou nos autos qualquer prova concreta capaz de evidenciar dissabores relevantes decorrentes do atraso na entrega do produto adquirido.

Argumenta o apelante que precisou buscar alternativas, como o empréstimo do equipamento de colegas, o que, segundo sua tese, extrapolaria o mero aborrecimento e configuraria dano moral em razão do desgaste e transtorno causados pela demora. Contudo, não entendo que tal circunstância possa ser considerada suficiente para configurar um constrangimento relevante na vida de um estudante, sobretudo porque o objeto em questão trata-se de um martelo neurológico, cuja utilização não é prejudicada por eventual empréstimo, tampouco compromete sua funcionalidade ou utilidade. Ademais, é comum que estudantes, especialmente em ambiente acadêmico, compartilhem instrumentos de estudo/trabalho entre si quando algum material específico não está disponível.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o mero atraso na entrega de mercadoria não caracteriza, por si só, dano moral. A Corte estabelece que o simples inadimplemento contratual, dissociado de circunstâncias excepcionais que impliquem constrangimento ou abalo psicológico significativo, não é suficiente para ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA DO PRODUTO NÃO REALIZADA
. AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUBSTITUTO PELO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.

1. Falta de prequestionamento da matéria referente aos arts. 6°, VI, E 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração. Súmulas 282/STF e 211/STJ.

2.
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPRA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA ESPÉCIE.
SÚMULA N. 7/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

4 “
A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título
” (REsp n. 1.399.931/MG, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 06/03/2014).

(AgRg no AREsp n. 97.416/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 9/10/2017.)

Como já afirmado acima, compreendo que o descumprimento contratual por parte da empresa apelada, referente ao prazo de entrega do produto adquirido, não se revelou apto a gerar dano moral ao apelante, considerando que não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial.

No que tange à suposta violação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considero acertada a decisão do Magistrado de primeira instância ao reconhecer que, ainda que se aplique a inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor a demonstração efetiva da repercussão extrapatrimonial alegada. A mera alegação de dano, sem a devida comprovação, não é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade necessário entre o fato ocorrido e o prejuízo moral reclamado.

Com relação ao argumento do recorrente sobre o tempo despendido em tentativas de resolver o problema com a empresa, alegando ser este um fundamento para o direito à indenização com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, não verifico amparo legal ou fático para tal alegação.
Observo que as mensagens anexadas aos autos originários, que demonstram a comunicação entre as partes, consistem apenas em respostas automáticas enviadas pela empresa, nas quais o apelante digitava a frase “andamento do pedido 02-812151035” e recebia uma resposta indicando o status da entrega. Assim, não há que se falar em desvio produtivo do consumidor, uma vez que, para a configuração dessa teoria, é necessário comprovar a perda de tempo considerável e injustificada pelo consumidor em sucessivos contatos com o fornecedor, a ponto de prejudicar sua rotina e impedi-lo de realizar outras atividades importantes. No presente caso, não restou comprovada tal situação, afastando, portanto, a aplicação da referida teoria.

Portanto, é evidente que o simples atraso na entrega de mercadoria adquirida pela internet, por si só, não configura dano moral indenizável, especialmente quando a demora não se revela comprovadamente excessiva e não se verifica a ocorrência de violação aos direitos da personalidade do consumidor.

A luz do exposto e sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
a ela
negar
provimento
, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da rubrica, já que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É
como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.